Tribunal: TJSP
Processo: 1508073-08.2025.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – Homicídio qualificado tentado – Conjunto probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular – Valoração dos depoimentos reservada ao juiz natural – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.